Tribunal: TJMT
Processo: 1037805-47.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037805-47.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ NORBERTO DA SILVA - CPF: 352.575.631-34 (RECORRIDO), ODENIL DO CARMO DE SOUZA - CPF: 812.740.091-20 (ADVOGADO), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (RECORRENTE), BRUNO NAVARRO DIAS - CPF: 916.257.771-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS INDEVIDOS
. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO TEMPESTIVAMENTE. INCONSISTÊNCIA NAS ASSINATURAS.
EXTINÇÃO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Recurso interposto tempestivamente. Ausência de intimação no
DJEn
.

2.
Hipótese em que a
empresa
apresenta contrato com a suposta assinatura do
autor
divergente dos demais documentos anexos aos autos.

3
. Premissas que forçam reconhecer a incompetência dos juizados especiais cíveis.

4
. Recurso conhecido e
provido
.

R E L A T Ó R I O

Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência
dos pedidos
iniciais
para:

1. CONFIRMAR a liminar deferida no ID. 160311217 dos autos;

2. DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes em relação ao contrato objeto da lide;

3. CONDENAR a Reclamada, a pedido de repetição de indébito do valor de R$ 338,88 (trezentos e trinta e oito reais e oitenta e oito centavos), já em dobro. O valor deverá ser corrigido a partir do efetivo desembolso pelo INPC-IBGE, acrescidos de juros de mora de 1%, a contar do evento danoso;

4. CONDENAR a Reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC-IBGE a partir da presente data, mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Em suas razões recursais, suscita a preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia. No mérito, aduz a regularidade dos descontos diante da legalidade na contratação.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1037805-47.2024.8.11.0001

Polo Ativo

CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

Polo Passivo

LUIZ NORBERTO DA SILVA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Da tempestividade do recurso.
Em consulta aos autos, verifico que
, apesar de ter sido prolatada sentença no dia
26/7/2024, a intimação da parte reclamada, ora recorrente, foi realizada via “
Expedição Eletrônica
”, ou seja, sem a devida publicação no Diário de Justiça Eletrônico Nacional, conforme se verifica nos
expedientes de 1º grau e, ainda, no próprio
DJEn
, em que consta apenas a intimação da parte autora.

Assim, há de ser considerado o prazo informado no Sistema
PJe
, pois sequer houve a disponibilização da intimação no
DJEn
, sendo realizada tão somente
pelo sistema processual (
PJe
), o que configura justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, e autoriza a
interposição do recurso na forma como se deu.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO RECURSAL. INFORMAÇÃO CONSTANTE DO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. TERMO FINAL PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO QUE CONSIDERA FERIADO LOCAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DESTE NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA BOA-FÉ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A única exceção à regra da obrigatoriedade de comprovação de feriado local no ato de interposição do recurso é o da segunda-feira de carnaval, conforme entendimento assentado neste Superior Tribunal de Justiça no julgamento da QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, julgada em 03/02/2020,
DJe
28/02/2020, com modulação dos efeitos, reafirmado por ocasião do julgamento dos
EDcl
na QO no REsp 1.813.684/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/05/2021,
DJe
20/08/2021.

2. Embora seja ônus do advogado a prática dos atos processuais segundo as formas e prazos previstos em lei, o Código de Processo Civil abre a possibilidade de a parte indicar motivo justo para o seu eventual descumprimento, a fim de mitigar a exigência.

Inteligência do caput e § 1º do art. 183 do Código de Processo Civil de 1973, reproduzido no art. 223, § 1º, do Código de Processo Civil de 2015.

3. A falha induzida por informação equivocada prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso. Precedentes.

4. "Ainda que os dados disponibilizados pela internet sejam 'meramente informativos' e não substituam a publicação oficial (fundamento dos precedentes em contrário), isso não impede que se reconheça ter havido justa causa no descumprimento do prazo recursal pelo litigante (art. 183, caput, do CPC), induzido por erro cometido pelo próprio Tribunal" (REsp 1324432/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL,
DJe
10/05/2013).

5. Embargos de divergência acolhidos para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial, com determinação de, após o transcurso do prazo recursal, remessa dos autos ao Ministro Relator para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso.

(STJ,
EAREsp
n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 21/3/2022.)

Desta feita, p
resentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso.

O
cerne da controvérsia reside na ocorrência de descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, ora recorrida, ante a alegação de não autorização
.

Em
análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, apresenta-se imprescindível a realização de perícia grafotécnica para solução do presente litígio. Isso porque o exame das assinaturas apostas nos documentos dos autos, atrai, a toda evidência, a complexidade da prova, não sendo possível a apuração a olho nu.

A
competência
dos
Juizados

Especiais

está

prevista
no art. 3º da Lei 9.099/95
:

Art. 3º O
Juizado
Especial
Cível

tem

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento
das
causas

cíveis
de
menor

complexidade
,
assim

consideradas
:

I -
as

causas

cujo
valor
não

exceda
a
quarenta

vezes
o
salário

mínimo
;

II -
as

enumeradas
no art. 275,
inciso
II, do Código de
Processo

Civil;

III - a
ação
de
despejo
para
uso

próprio
;

IV -
as

ações

possessórias

sobre
bens
imóveis
de valor
não

excedente

ao

fixado
no
inciso
I
deste

artigo
.

Ainda
, o
Enunciado
54 do FONAJE: “
A
menor

complexidade
da causa para a
fixação
da
competência
é
aferida

pelo

objeto
da
prova
e
não

em
face do
direito
material
”.

Assim, no presente caso, será necessária a realização de perícia, pois a análise das assinaturas sem a devida perícia não é suficiente para uma conclusão segura em razão das
diferenças entre as instâncias da assinatura da parte recorr
ida, em especial pela clara discrepância quanto à grafia dos dados pessoais no termo de autorização e, ainda, na procuração juntada
.

Quando para a
solução
da
lide
a
prova

pericial

técnica
se
mostrar

indispensável
para o
julgador
e o
exame
das
questões

colocadas

envolverem

certo

grau
de
complexidade
, a causa
escapa
da
competência
do
Juizado
Especial,
porquanto

os

princípios
da
simplicidade
,
informalidade
e
economia
processual
são

incompatíveis
com
causas
de
maior

complexidade
, que
não
é de
ordem

subjetiva
,
devendo
ser
analisada

pelo

julgador
,
caso
a
caso
.

Assinalam

julgados

desta

Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE MERCADORIA COM ASSINATURA CONSTANDO O NOME DA CONSUMIDORA –
DOCUMENTO NÃO RECONHECIDO PELA PARTE RECLAMANTE – COMPLEXIDADE DA CAUSA POR SER IMPRESCINDÍVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Artigo
3º da Lei 9.099/95
dispõe
que: “O
Juizado
Especial
Cível

tem

competência
para
conciliação
,
processo
e
julgamento
das
causas

cíveis
de
menor

complexidade
”.

2.
Consta
nos
autos que a
parte

reclamante
é
revendedora
da
parte

reclamada
SS COMERCIO DE COSMETICOS E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL LTDA e
realizou

pedido
de
suas

clientes
no
dia
29/09/2022,
conforme
Nota Fiscal n. 025450688, no valor
total
de R$ 511,32 (
quinhentos
e
onze
reais e
trinta e dois centavos). Decorrido o prazo de prazo
de 15 (quinze)
dias
para
entrega
dos
produtos
e
sem

receber
o
alusivo

pedido
,
foi

informada
pela ADLOG LOGISTICA S.A que
o

produto

havia

sido

entregue

mediante

assinatura
de
recebimento
que a
parte

autora

afirma

não
ser
sua

assinatura
.

3.
Assim, torna -se imprescindível para solução da demanda a realização de prova

pericial

grafotécnica
o que
significada

dizer
que
ficam

excluídas
da
competência
do
Juizado
Especial
Cível
,
em

razão
da
complexidade
da causa.

4.
Processo

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
, com
fulcro
no
artigo
51,
inciso
II, da Lei 9.099/95.

5.
Sentença

mantida

pelos

próprios

fundamentos
, com
fulcro
no
artigo
46 da Lei 9.099/95.

6.
Recurso

conhecido
e
improvido
.

7. Dessa forma,
não

merece

qualquer

reparo
a
sentença

prolatada

em

primeiro

grau
que
bem

analisou
o
contexto

probatório
.

8. Por
todo
o
exposto
, CONHEÇO do
recurso

inominado
e NEGO-LHE PROVIMENTO, para
manter

na

íntegra
a
sentença

atacada
, com
fulcro
no
artigo
46 da Lei 9.099/95.

9.
Condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

judiciais
e
honorários

advocatícios
que
arbitro

em
10% (
dez

por
cento)
sobre
o valor da causa,
nos

termos
do
artigo
55 da Lei 9.099/95,
os
quais
ficarão

suspensos

na
forma do
artigo
98, §3º, do Código de
Processo
Civil.

(TR-MT, N.U 1000264-11.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023) (
g.n
.
)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA AFASTADA
.
APRESENTAÇÃO DE CONTRATO ASSINADO PELA EMPRESA RECLAMADA. IMPUGNAÇÃO PELA PARTE RECLAMANTE EM TEMPO OPORTUNO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Tendo
em
vista que
a

identidade
entre as
assinaturas

firmadas
no
contrato
com a
Reclamada
e
aquela

constante
do
documento

pessoal
do
autor
da
ação

não

pode
ser
confirmada

a

olho nu, faz -se imprescindível a realização de perícia

grafotécnica
para
a

efetiva

averiguação
da
sua

autenticidade
,
fator

determinante
para o
deslinde
da
controvérsia
, a
fim
de
impedir
um
injusto

julgamento

em

prejuízo
de
uma
das partes.

Recurso

conhecido
e
provido
, para
declarar

a

incompetência
do
Juizado
Especial
Cível
,
julgando

extinto
o
processo
,
sem

resolução
de
mérito
, com o
consequente

afastamento
das
condenações

decorrentes
do
pedido

contraposto
,
litigância
de
má-fé
e
honorários

advocatícios
.

(TR-MT, N.U 1014896-45.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/10/2023,
Publicado
no DJE 06/10/2023)

O
posicionamento
no
âmbito

desta

Turma

Recursal
é no
sentido
da
desnecessidade
de
perícia

quando

houver

provas

suficientes

ou

erro

verificável
de plano,
há
, no
caso

em

apreço
,
questões

pontuais
e
sutis
,
portanto
,
partindo
do
pressuposto
que a
prova

mais

contundente
é
a

assinatura
, a
situação

somente

pode
ser
esclarecida

por

meio
de
prova

pericial
,
incompatível
com o
rito
dos
juizados

especiais
,
como
se
disse
.

Por fim, cumpre ressaltar que a tese de operacionalização dos descontos tão somente no ano de 2019 não se sustenta, pois inexiste nos autos a íntegra do histórico de crédito da parte recorrida, sendo juntado tão somente 2010 e 2019 em diante, o que torna impossível a verificação da informação de que
os descontos só vieram a ocorrer em 2019.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU
A ELE PROVIMENTO
para
ACOLHER

a preliminar de incompetência dos juizados por necessidade de perícia
grafotécnica
e
, via de consequência,
JULGO EXTINTO

o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, II da Lei n.º 9.099/95.

Deixo de arbitrar custas e honorários diante do resultado.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024